Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-69.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-69.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATILDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% ENTRE PROFESSORES ATIVOS. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO AUTOMÁTICA. VERBA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MATILDE BARBOSA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Pagar ajuizada em face do Município de Itiúba, na qual pleiteia a destinação de 60% dos valores do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198 ao rateio proporcional entre professores em efetivo exercício, bem como a apresentação de documentos relativos ao repasse. Sustenta omissão quanto à produção documental, ilegalidade da Lei Municipal nº 402/2016 por incluir inativos no rateio e ausência de comprovação do pagamento correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo da apelante ao rateio automático de 60% dos valores oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB entre professores ativos; (ii) estabelecer se é necessária a juntada de documentos para comprovação do repasse, diante da tese de inexistência do direito material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.494/2007, em seu art. 22, destina ao menos 60% dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, mas não impõe rateio automático de valores extraordinários recebidos por meio de precatório.

4.

O art. 23, I, da Lei nº 11.494/2007 veda a utilização dos recursos para finalidade diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica, reforçando sua vinculação específica.

5.

O STJ firmou entendimento de que os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação constitucional e legal específica, vedada sua utilização para despesas estranhas à educação básica (REsp 1.703.697/PE; REsp 1.778.148/PB).

6.

O STF assentou que a legislação prevê a utilização dos recursos para remuneração no magistério, inexistindo previsão para concessão de abono ou favorecimento pessoal momentâneo (MS 35.675 MC).

7.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os valores recebidos a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB, por possuírem natureza extraordinária, não se submetem à subvinculação automática de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, inexistindo direito subjetivo ao rateio pretendido (Apelações nº 8000279-31.2017.8.05.0132; 8000229-05.2017.8.05.0132; 8000572-98.2017.8.05.0132; 8000335-64.2017.8.05.0132; 8001110-88.2017.8.05.0226).

8.

A inexistência de direito automático ao rateio torna desnecessária e inócua a produção documental requerida, pois a improcedência decorre de fundamento exclusivamente jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os valores recebidos por Municípios a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB, por possuírem natureza extraordinária, não se submetem à subvinculação automática de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

2.

A legislação de regência não assegura direito subjetivo ao rateio proporcional desses recursos entre professores ativos.

3.

A inexistência do direito material alegado torna desnecessária a produção de prova documental sobre o repasse dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, arts. 22 e 23, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.703.697/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10/10/2018; STJ, REsp 1.778.148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/02/2019; STF, MS 35.675 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/05/2018; TJBA, Apelação nº 8000279-31.2017.8.05.0132, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 29/07/2025; TJBA, Apelação nº 8000229-05.2017.8.05.0132, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30/04/2025; TJBA, Apelação nº 8000572-98.2017.8.05.0132, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, j. 14/07/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000335-64.2017.8.05.0132, Rel. Des. Jose Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, DJEN 11/02/2026; TJBA, Apelação nº 8001110-88.2017.8.05.0226, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 07/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000367-69.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante
MATILDE BARBOSA DE OLIVEIRA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITIUBA
.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Quarta Câmara Cível,

em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora